Tribunal: TJBA
Processo: 8036817-77.2021.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8036817-77.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: CLEONICE OLIVEIRA DOS PRAZERES Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO IMPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DESNECESSIDADE DE DETERMINAR A REUNIÃO DAS AÇÕES DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA PELA FAZENDA PÚBLICA. FACULDADE DO EXEQUENTE. DIVERSIDADE DE RITOS QUE JUSTIFICA A ESCOLHA PELA CONCENTRAÇÃO DA EXECUÇÃO EM PROCESSO ÚNICO. LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE DEMONSTRADA. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE PARA A EXECUÇÃO DA SEGURANÇA. PRECEDENTES DO STJ. TÍTULO EXEQUENDO QUE EXPRESSAMENTE PREVÊ O DIREITO PARA TODOS OS MEMBROS DA CATEGORIA E NÃO SOMENTE PARA OS ASSOCIADOS. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. VIABILIDADE DA EXECUÇÃO POR MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. BALIZAS DO ACÓRDÃO. SUPRESSÃO DA VPNI DOS VENCIMENTOS. TEMA ESTRANHO AO ACÓRDÃO EM EXECUÇÃO. INCORPORAÇÃO DA VPNI QUANDO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. NÃO ALEGADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. BALIZAS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE BURLA AO SISTEMA DE PRECATÓRIOS NO REQUERIMENTO DE PAGAMENTO POR FOLHA SUPLEMENTAR DOS VALORES DEVIDOS ENTRE A DATA DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E A DATA DA EFETIVA IMPLANTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE. TESE 45 DO STF. CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE DIVERGE DO REGRAMENTO ATINENTE AO PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DO VALOR EM MORA EM FOLHA SUPLEMENTAR. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM 15% DO VALOR DA CAUSA. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente. 2. A alegação do executado de que a autora estaria tumultuando o processo e infringindo o princípio da boa-fé objetiva ao intentar duas ações executivas acerca do mesmo tema, razão pela qual devem ser reunidas, não prospera. O cumprimento de sentença que versa sobre obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública e o corresponde à obrigação de fazer têm procedimentos distintos. O segundo, mais célere, prevê a possibilidade de imposição de medidas coercitivas à implementação da obrigação de fazer pelo magistrado. No caso do cumprimento de obrigação de pagar quantia certa pela fazenda pública, o procedimento é mais demorado, prevendo a prévia manifestação do ente executado antes de qualquer ato constritivo. Em decorrência da diversidade de ritos, pode o exequente optar pela segregação da execução. Configura direito potestativo do exequente a concentração da execução em um único processo ou não. 3. Os tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. 4. A Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. 5. A VPNI é uma gratificação instituída para garantir ao professor estadual a irredutibilidade de salário, sendo prevista na Lei Estadual nº 12.578/2012, como valor correspondente à parcela que excedesse o subsídio fixado na referida lei, tendo como base o mês de dezembro de 2011. Não existe na lei de regência da vantagem marco temporal estabelecido para sua supressão, tampouco a afirmação de que deveria ser abatida do valor referente ao piso nacional do magistério. Esta parcela não se confunde com o vencimento básico do professor, base de cálculo para a conformação ao piso nacional. 6. Da análise dos autos do MS coletivo, constata-se que o Estado da Bahia não suscitou que a VPNI fosse considerada quando da implantação do piso nacional. Esta alegação em fase de cumprimento de sentença, quando já convalidado o título executivo, é extemporânea. Deve ser respeitada a coisa julgada coletiva formada naqueles autos mandamentais. 7. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas à execução, autorizando a propositura da execução a partir de meros cálculos aritméticos. Homologação dos cálculos apresentados pela exequente. 8. O pagamento dos débitos da Fazenda Pública, como regra, deve desenvolver-se pelo regime de precatórios, ainda que decorra de decisão proferida em mandado de segurança. Contudo, após o trânsito em julgado da concessão da ordem, não há cogitar que o Estado se furte ao cumprimento da decisão e seja agraciado com a possibilidade de adimplemento dos valores inseridos no período da mora mediante regime mais benéfico. Não se pode condicionar ao sabor do Poder Público devedor a eleição da forma de pagamento de seus próprios débitos. Quanto aos valores devidos entre a data da determinação de cumprimento da obrigação de fazer e a data da efetiva implementação em contracheque da exequente, o pagamento deve ser realizado mediante inclusão em folha suplementar. Determinação que se posterga para eventual momento de comprovação da mora. 9. Honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da causa. 10. Impugnação conhecida e não provida. 11. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Impugnação ao Cumprimento Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8036817-77.2021.8.05.0000, em que figura como Exequente CLEONICE OLIVEIRA DOS PRAZERES e como Executado o ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente impugnação, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de de 2022. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA